Tribunal: TCU
Processo: 006.853/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4964/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.853/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabio Gabriel Lins Souza (XXX.864.975-XX); Flavia Sarmento Lisboa (XXX.341.825-XX); Giovanni Pedroso de Moraes (XXX.668.215-XX); Kaline Ferreira Froes Queiroz (XXX.907.995-XX); Lucas Gomes da Silva Araujo (XXX.629.345-XX); Marcio Vinicius da Silva Guerreiro (XXX.892.565-XX); Mauro Carreira Andrade (XXX.940.525-XX); Pedro Marcus Rodrigues Valeijo Pinto (XXX.263.655-XX); Philippe Francisco Cotrim Valente (XXX.190.065-XX); Tainan Serois Pacheco Cassiano (XXX.491.935-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.